Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706101-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA PEREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURA PEREIRA DIAS em face do Acórdão de ID 51007191 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante. Em uma análise inicial do recurso, verifico que a ineficácia e/ou invalidade da notificação por não comprovação de recebimento e por eventuais vícios formais não foram apresentadas pela ora embargante em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023 12:59:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador